Tribunal: TJDFT
Processo: 0736600-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA 1087. <span style="font-size:11.5pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">APLICAÇÃO RETROATIVA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PENAL REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">2.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-font-weight:bold"> A <span style="font-size:11.5pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (STJ, AgRg no HC 500.460/SC).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">3. Os princípios da irretroatividade da norma penal mais gravosa e da retroatividade da norma penal benéfica, extraídos do mandamento constitucional contido no art. 5o, inciso XL, não se aplicam para precedentes jurisprudenciais, referindo-se, pois, apenas à lei penal em sentido formal. Precedentes STF e STJ.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">4.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-font-weight:bold"> A observância obrigatória de precedentes qualificados dá-se para o futuro, atingindo apenas os processos de conhecimento ainda em curso, mas não afeta títulos executivos acobertados pela imutabilidade da coisa julgada, mormente porque, no presente caso, não houve qualquer modulação dos efeitos da tese no 1087, firmada pela Corte Superior.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.